Tribunal: TJDFT
Processo: 0715243-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Administrativo. Apelação cível. Servidor público. Agente socioeducativo. Adicional de insalubridade. Laudo pericial. Descabida a cumulação com a Gratificação por Atividade de Risco. Decote da condenação em relação ao período anterior à alteração do art. 18 da Lei no 5.351/2014. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença, que, em ação de cobrança, o condenou à obrigação de implementar o adicional de insalubridade ao contracheque da autora, em grau médio (10%), desde a data de homologação do laudo pericial juntado aos autos (27/04/2024), até que cesse a eliminação das condições que deram causa à sua concessão, com o respectivo pagamento do valor devido, nos termos da fundamentação alhures.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a parte autora, servidora pública, faz jus à percepção de adicional de insalubridade.
III. Razões de decidir
3. O adicional de insalubridade constitui benefício de caráter remuneratório e está regulamentado pelo artigo 79 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, sendo devido aos servidores distritais que trabalham com habitualidade em locais insalubres.
4. No caso, a perícia realizada no local de trabalho da apelante concluiu que as requerentes estão expostas a agentes biológicos de forma habitual e intermitente, sendo a atividade caracterizada como insalubre de grau médio (10%).
5. Contudo, verificada a inexistência de comprovação de opção pelo adicional de insalubridade no caso concreto, o decote da condenação quanto ao período anterior à 1o/07/2025 encontra amparo no art. 79, §1o, da Lei Distrital 840/2011, o qual estabelece: “O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade tem de optar por um deles.” A Gratificação por Atividade de Risco – GAR possui natureza de adicional de periculosidade.
6. Com efeito, descabida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de adicional de insalubridade em relação às parcelas apuradas até 1o/07/2025, haja vista a demonstração de percepção da Gratificação por Atividade de Risco - GAR LEI 2.743/2001 – ATIVO.
7. Irretocável a condenação do Distrito Federal ao pagamento de adicional de insalubridade no que tange ao período posterior a data de 1o/07/2025, pois a parte autora deixa de fazer jus à Gratificação por Atividade de Risco, consoante a nova redação do art. 18 da Lei no 5.351/2014, com a redação dada pela Lei distrital 7.613, de 17/12/2024.
IV. Dispositivo
8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
_________
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 2.743/2001, art. 6o, V; Lei Distrital 840/2011, art. 79, §1o; Lei no 5.351/2014, art. 18, alterado pela Lei distrital 7.613, de 17/12/2024.